Tribunal: TCU
Processo: 021.750/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8316/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente; bem como determinar o seu arquivamento, fazendo as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.750/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araputanga - MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto diante desta deliberação de mérito; 1.6.2 informar à Prefeitura Municipal de Araputanga - MT, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico 37/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, a saber, utilizar a Lei 6.729/1979 para admitir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias, restringindo a participação de revendedoras nos procedimentos licitatórios, contraria os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, e a livre concorrência, estabelecidos nos art. 3o, II, e 170, IV, da Constituição Federal e no art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993 e o entendimento desta Corte de Contas ( Acórdão 1510/2022-TCU-Plenário e 268/2023- TCU-Plenário); 1.6.3. dar ciência da deliberação à Prefeitura Municipal de Araputanga /MT e ao representante.